Tribunal: TJES
Processo: 0006758-91.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6758
-
91
.202
2
.8.08.00
12

APTE:
FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO - VIABILIDADE - FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME M
ENOS
GRAVOSO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4.

Quanto ao patamar redutor, sabe-se que a Lei de drogas estabelece que a minoração da pena deve ocorrer entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) de pena, devendo sua escolha se basear nas circunstâncias de cada caso concreto, aliadas à discricionariedade do magistrado. Ainda, merece ressalto que, nos casos em que o magistrado entender por aplicar frações redutoras diversas da máxima estabelecida no artigo, tal posição deve vir sempre acompanhada de fundamentação idônea para tanto. No vertente caso, deve ser reformada a dosimetria da pena para que seja aplicada a diminuição em virtude do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) da pena.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES ______________de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006758-91.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6758
-
91
.202
2
.8.08.00
12

APTE:
FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO - VIABILIDADE - FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME M
ENOS
GRAVOSO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo o acusado incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

4.

Quanto ao patamar redutor, sabe-se que a Lei de drogas estabelece que a minoração da pena deve ocorrer entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) de pena, devendo sua escolha se basear nas circunstâncias de cada caso concreto, aliadas à discricionariedade do magistrado. Ainda, merece ressalto que, nos casos em que o magistrado entender por aplicar frações redutoras diversas da máxima estabelecida no artigo, tal posição deve vir sempre acompanhada de fundamentação idônea para tanto. No vertente caso, deve ser reformada a dosimetria da pena para que seja aplicada a diminuição em virtude do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) da pena.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 22 de maio de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6758
-
91
.202
2
.8.08.00
12

APTE:
FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
FILIPE VITOR COSTA RODRIGUES
,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, que
julgou procedent
e
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 0
4
(
quatro
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
multa.

Em suas razões, às fls.
153
/
157v,
a defesa técnica do apelante, requer a absolvição, ante a inexistência de provas capazes de sustentar a condenação. De forma subsidiária, pugna
pela
aplicação da benesse contida no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, no patamar máximo, apresentando a tese de ausência de fundamentação para a aplicação em menor fração. Requer, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO

O ora apelante
interpôs o presente recurso almejando a sua absolvição por insuficiência de provas
aptas a respaldar o decreto condenatório.

No entanto, analisando os autos, vejo que razão não lhe assiste. Explico.

Ora, a

materialidade

do crime imputado ao recorrente est
á
devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 5/8, pelo Auto de Apreensão de fl. 22 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 92/92v.

No que concerne à
autoria
delitiva, constata-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados pelos Policiais responsáveis pela abordagem e prisão do Apelante, merecendo destaque as circunstâncias que tangenciaram a operação e a apreensão das drogas, bem como a ausência de prova por parte da Defesa com aptidão a desqualificar a tese acusatória.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva, com destaque
aos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, narraram os fatos com riqueza de detalhes, mantendo de forma segura, coesa e consistente a mesma versão apresentada na fase policial.

Nesse sentido, merece relevo o depoimento dos policiais militares que procederam à prisão e à apreensão do material ilícito, cujos depoimentos se encontram em perfeita harmonia.

Quanto ao Apelante, interrogado em juízo (mídia de fl. 114) negou, como de costume, a autoria do fato, apresentando a versão de que as drogas não seriam de sua propriedade e teriam sido forjadas pelos Policiais Militares com a intenção de prejudicá-lo, versão que não encontra qualquer suporte nos autos.

Nessa senda, importa concluir,

portanto, que a partir das provas angariadas ao feito, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que o Apelante foi flagrado trazendo consigo uma pochete contendo 18 (dezoito) buchas de maconha e 1 (um) pino de cocaína, além de uma arma de fogo do tipo metralhadora, calibre .380, devidamente municiada.

Defronte tal panorama, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo ilícito de tráfico de drogas, o que se evidencia pelos diversos fatores sobejamente demonstrados durante a tramitação processual e apontados na bem lançada sentença, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DO § 4º EM SUA MÁXIMA FRAÇÃO

O apelante
almeja,
ainda,
a exasperação do patamar de aplicação da minorante do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, para o máximo de 2/3 (dois terços), pleito que merece acolhimento.
Explico.

Observa-se que o nobre Magistrado, ao determinar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, não fundamentou a fração definida para a minoração, fixando-a na razão de 1/5 (um quinto), nos seguintes termos:

“
[...] Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, uma vez que o réu é primário, motivo pelo qual diminuo a pena privativa de liberdade em 1/5 (um quinto), qual seja, em 01 (um) ano, restando a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo, contudo, a pena de multa no valor já fixado. [...]” (fl. 134)

Contudo, extrai-se dos autos que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
são favoráveis ao Apelante
, não sobressaindo razão para a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior ao máximo legal. Neste sentido esse egrégio Tribunal de Justiça tem decidido, encampando o entendimento solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Fixação da pena-base no mínimo legal. Inviabilidade. Natureza lesiva das drogas. Decote das consequências do crime. Fundamentação inidônea. Manutenção da pena fixada. Quantum proporcional e adequado. 2. Atenuante da confissão espontânea em fração superior. Inviabilidade. Discricionariedade do magistrado.
3. Utilização da fração de 2/3 (dois terços) com relação à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº

11.343/06. Viabilidade. Ausência de fundamentação para emprego da fração mínima
. 4. Fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena. Possibilidade. Art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Não aplicabilidade. Regime aberto mais benéfico ao réu. 6. Realização de detração. Pleito prejudicado. Regime aberto já fixado. 7. Redução da pena de multa. Pleito prejudicado. Quantum readequado. 8. Restituição do veículo apreendido. Inviabilidade. Perdimento em favor da união. 9. Concessão de Assistência Judiciária Gratuita. Inviabilidade. Juízo da execução. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. [...]
3. Tendo em vista a ausência de fundamentação na sentença para a aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), é medida que se impõe a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena
. 4. Considerando a pena arbitrada em 02 (dois) anos de reclusão, adequada a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. 5. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000451-06.2019.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022
)
, grifo nosso

Destarte, deve ser reformada a dosimetria da pena para que seja aplicada a diminuição em virtude do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) da pena.

Em decorrência da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, vislumbra-se ser cabível a alteração o regime prisional inicial fixado para o aberto.

LIBERDADE PROVISÓRIA

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, a meu ver, merece prosperar. Explico.

E isso porque, uma vez aco
l
hido
o pedido de redução da pena em maior patamar pela aplicação da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, em sua máxima fração, a pena ao final estipulada permitirá a imposição do regime inicial
aberto e,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e a ele
D
O
U PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)